Tribunal: CARF
Processo: 10073.721912/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721912/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.880 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ROCHA GOMES VIAGENS E TURISMO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES
NACIONAL.
PARCELAMENTO.
PARCELAS
MÍNIMAS
OBRIGATÓRIAS. NÃO ALOCAÇÃO. EXCLUSÃO INDEVIDA.
As parcelas mínimas obrigatórias recolhidas antes da consolidação devem ser
alocadas ao parcelamento. Só assim é possível afirmar com segurança a
existência ou não de débitos para fins de exclusão do Simples. Procedimento
diverso, aliado ao fato de que o valor recolhido pelo contribuinte supera o valor
parcelado, revela ser indevida a exclusão do Simples, porquanto não há certeza
do débito excludente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2016, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) de 01/09/2015. A ciência ocorreu em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721912/2015-11
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.880 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721912/2015-11

11/11/2015 (e-fls. 9, 42).
2.
Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
parcelamento dos débitos.
3.
A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
em razão de os débitos excludente não terem sido integralmente regularizados no prazo legal (e-
fls. 56).
4.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 23/05/2019 em que reitera a alegação apresentada em primeira
instância de que parcelou os débitos. Por fim requer provimento do recurso voluntário (e-fls. 65
e seg.).
5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
7.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou a existência de débitos do
Simples Nacional referentes aos períodos de apuração 07/2013, 08/2013, 09/2013, 02/2014,
03/2014, 04/2014, 05/2014, 07/2014, 02/2015 e 05/2015. Assentou ainda que o ato excludente
tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos fossem regularizados no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de ciência do referido ato, o que está em consonância a LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.880 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721912/2015-11

8.

Após o prazo de regularização, ainda permaneceram exigíveis os débitos
referentes aos períodos de apuração 07/2013, 08/2013, 09/2013, 02/2014, 03/2014, 04/2014,
05/2014 e 07/2014, cujo montante consolidado representa R$1.089,86 (e-fls. 45).
9.

Consta dos autos que o contribuinte parcelou os referidos débitos em seis parcelas
de R$345,93 em 25/03/2014 (e-fls. 11) e a respectiva consolidação ocorreu em 17/10/2014 (e-fls.
49).

10.

Em 19/04/2015, o parcelamento foi encerrado por rescisão em razão de o
contribuinte ter efetuado o pagamento de apenas duas parcelas (e-fls. 49).
11.

O contribuinte alega, no entanto, que seguiu a orientação prevista na Instrução
Normativa (IN) RFB no 1.508, de 2014, de recolher a parcela mínima de R$300,00, as quais
foram recolhidas nos meses de 03/2014 a 09/2014 (e-fls. 83-95), mas não foram computadas na
consolidação do parcelamento.
Art. 5o Os pedidos de parcelamento serão consolidados:
I - nos meses de outubro e de novembro de 2014, se solicitados até 31 de outubro de
2014;
[...]
rt. 7o O valor das prestações será obtido mediante divisão da dívida consolidada pelo
número de parcelas do parcelamento concedido.
§ 1o O valor mínimo da parcela é de R$ 300,00 (trezentos reais). (Grifo nosso)
12.

Nesse sentido, deduziu o valor das parcelas mínimas recolhidas do valor
parcelado e efetuou o recolhimento de mais duas parcelas nos meses 11 e 12/2014 para quitar o
saldo devedor.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.880 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721912/2015-11

13.

A não inclusão das parcelas mínimas na consolidação do parcelamento foi
reconhecida pela decisão recorrida no seguinte trecho:
Estes débitos, conforme a "Consulta Pedidos de Parcelamento" juntada aos autos pelo
contribuinte (fl. 11), foram incluídos em parcelamento do Simples Nacional. No
entanto, o documento demonstra que, apesar do pedido ter sido efetuado em
25/03/2014, a consolidação da dívida ocorreu apenas em 17/10/2014.
Portanto, os pagamentos efetuados pelo interessado em data anterior à consolidação
não foram alocados ao parcelamento, o que é confirmado pela "Consulta Pedidos
Parcelamento" juntada à fl. 49 dos autos. Neste documento consta que o parcelamento
foi encerrado por rescisão em 19/04/2015, em razão de ter havido pagamento de
somente duas parcelas: a de 11/2014, arrecadada em R$ 28/11/2014, no valor de R$
349,38, e a de 12/2014, arrecadada em 30/12/2014, no valor de R$ 352,29. (Grifo
nosso)
14.

A meu ver, as parcelas mínimas obrigatórias recolhidas antes da consolidação
devem ser alocadas ao parcelamento. Só assim é possível afirmar com segurança a existência ou
não de débitos para fins de exclusão do Simples. Procedimento diverso revela ser indevida a
exclusão do Simples, porquanto não há certeza do débito excludente.
15.

Observa-se ainda que o contribuinte quitou os débitos referentes aos períodos de
apuração 02/2015 e 05/2015, que inicialmente figuraram no ato excludente, o que demonstra
intenção de resolver as pendências no prazo legal.
16.

Ademais, há verossimilhança na alegação da recorrente de que os débitos foram
quitados. As sete parcelas mínimas de R$300,00 (R$2.100,00) acrescidas das duas parcelas de
R$345,93 (R$691,86) somam R$2.791,86, montante que supera o valor parcelado de
R$2.075,98.
17.

Nesses termos, entendo que a exclusão foi irregular.
Conclusão
18.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
cancelar a exclusão do Simples Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital